Tribunal: STM
Processo: 7000914-54.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO

ATIVO APÓS COMETIMENTO DO CRIME. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO

PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE

CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME INSTANTÂNEO,

DE PERIGO E DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DA OCORRÊNCIA DE UM RESULTADO

NATURALÍSTICO. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA

INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.

ART. 39 DO CPM. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE

DE DESCLASSIFICÁO PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. INAPLICABILIDADE DAS PENAS

ALTERNATIVAS DO CÓDIGO PENAL COMUM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE.

1. No momento do cometimento do crime o Apelante ostentava a condição de militar da ativa.

Esta Corte, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)

uniformizou o entendimento de que compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o

julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.

O entendimento fixado encontra-se assentado no Enunciado nº 17 da Súmula do STM.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal corroborando a tese do STM. Preliminar de

incompetência do CPJ para o processamento e julgamento de réus civis rejeitada por

unanimidade.

2. O licenciamento ou desincorporação do serviço ativo das Forças Armadas, de indiciado ou

acusado de prática de crime propriamente militar, não obsta à regularidade da persecução penal,

o processamento, o julgamento e, nem mesmo, a eventual execução de pena aplicada, conforme

cediça jurisprudência deste Tribunal e do STF. Preliminar de ausência de condição de

prosseguibilidade para processamento de crime propriamente militar rejeitada por unanimidade.

3. O abandono de posto é crime instantâneo, que se consuma no exato momento em que o

militar, sem ordem superior, se afasta do local onde deveria permanecer. Por se tratar de crime

de perigo e de mera conduta, não se faz necessária a ocorrência de um resultado naturalístico

para a sua consumação. Inexiste qualquer mácula de inconstitucionalidade em relação à

tipificação do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM.

4. A autoria do delito ficou comprovada pela prova testemunhal colhida em juízo e pela própria

confissão do acusado. Em que pese o crime do art. 195 do CPM prescindir da produção de um

resultado naturalístico, restou evidenciado que a conduta do Apelante, além de violar o dever de

serviço, colocou em risco a segurança orgânica de sua Organização Militar. É firme o

entendimento deste Tribunal de que o crime do art. 195 do CPM não se coaduna com o princípio

da insignificância.

5. Não se vislumbra nos autos qualquer situação capaz de justificar a conduta perpetrada pelo

Apelante, não se fazendo presentes os requisitos do estado de necessidade exculpante previstos

no art. 39 do CPM.

6. Dada a natureza do crime de abandono de posto e os bens e interesses jurídicos por ele

tutelados, não se mostra razoável a aplicação do princípio da proporcionalidade para afastar a

reprovabilidade penal da conduta, nem mesmo para desclassificá-la para transgressão disciplinar.

7. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à inaplicabilidade das penas alternativas,

previstas no art. 44 do Código Penal comum na Justiça Militar da União, em observância ao

princípio da especialidade e diante da impossibilidade de se incorrer em hibridismo jurídico.

8. Presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de

culpabilidade e de ilicitude, deve ser mantida a condenação prolatada pelo CPJ. Decisão por

unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000914-54.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de réus
civis; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de ausência de
condição de prosseguibilidade para o processamento de crime propriamente
militar. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na
íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddf6deff
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000914-54.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO
ATIVO APÓS COMETIMENTO DO CRIME. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME INSTANTÂNEO,
DE PERIGO E DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DA OCORRÊNCIA DE UM RESULTADO
NATURALÍSTICO. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
ART. 39 DO CPM. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE DESCLASSIFICÁO PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. INAPLICABILIDADE DAS PENAS
ALTERNATIVAS DO CÓDIGO PENAL COMUM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE.
1. No momento do cometimento do crime o Apelante ostentava a condição de militar da ativa.
Esta Corte, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
uniformizou o entendimento de que compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas. O entendimento fixado encontra-se assentado no Enunciado nº 17 da Súmula do
STM. Precedentes do Supremo Tribunal Federal corroborando a tese do STM. Preliminar de
incompetência do CPJ para o processamento e julgamento de réus civis rejeitada por
unanimidade.
2. O licenciamento ou desincorporação do serviço ativo das Forças Armadas, de indiciado ou
acusado de prática de crime propriamente militar, não obsta à regularidade da persecução
penal, o processamento, o julgamento e, nem mesmo, a eventual execução de pena aplicada,
conforme cediça jurisprudência deste Tribunal e do STF. Preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade para processamento de crime propriamente militar rejeitada por
unanimidade.
3. O abandono de posto é crime instantâneo, que se consuma no exato momento em que o
militar, sem ordem superior, se afasta do local onde deveria permanecer. Por se tratar de
crime de perigo e de mera conduta, não se faz necessária a ocorrência de um resultado
naturalístico para a sua consumação. Inexiste qualquer mácula de inconstitucionalidade em
relação à tipificação do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM.
4. A autoria do delito ficou comprovada pela prova testemunhal colhida em juízo e pela própria
confissão do acusado. Em que pese o crime do art. 195 do CPM prescindir da produção de um
resultado naturalístico, restou evidenciado que a conduta do Apelante, além de violar o dever
de serviço, colocou em risco a segurança orgânica de sua Organização Militar. É firme o
entendimento deste Tribunal de que o crime do art. 195 do CPM não se coaduna com o
princípio da insignificância.
5. Não se vislumbra nos autos qualquer situação capaz de justificar a conduta perpetrada pelo
Apelante, não se fazendo presentes os requisitos do estado de necessidade exculpante
previstos no art. 39 do CPM.
6. Dada a natureza do crime de abandono de posto e os bens e interesses jurídicos por ele
tutelados, não se mostra razoável a aplicação do princípio da proporcionalidade para afastar a
reprovabilidade penal da conduta, nem mesmo para desclassificá-la para transgressão
disciplinar.
7. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à inaplicabilidade das penas alternativas,
previstas no art. 44 do Código Penal comum na Justiça Militar da União, em observância ao
princípio da especialidade e diante da impossibilidade de se incorrer em hibridismo jurídico.
8. Presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de
culpabilidade e de ilicitude, deve ser mantida a condenação prolatada pelo CPJ. Decisão por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddf6deff
unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública
da União, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de réus
civis; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de ausência de condição de
prosseguibilidade para o processamento de crime propriamente militar e, no mérito, por unanimidade,
em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença do
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM que condenou, por
unanimidade, o ex-Sd PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA à pena de 3 (três) meses de detenção, incurso no
art. 195 do CPM (abandono de posto), a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com fulcro no art. 33, §
2º, alínea "c", do CP, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo apelar em liberdade.

Em 07/10/2020, a referida sentença foi publicada (APM, Evento 198).

Narra a denúncia que, no dia 25/07/2019, por volta das 2h30, no 6º Grupo de Artilharia de Campanha,
sediado em Rio Grande/RS, o Apelante abandonou, sem ordem ou autorização superior, o serviço para o qual
foi designado, conforme transcrição abaixo (APM, Evento 1):

"(...) Segundo o apurado, o Soldado EP PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA estava de serviço
como motorista de dia ao 6° GAC no dia 24 para 25 de julho de 2019 (Escala de Serviço
acostada ao Evento 11, Doc. 4, fl. 4), quando, na madrugada do dia 25 de julho, por volta das
02h30min, sem pedir autorização para o Oficial de Dia, solicitou ao Sd EV Benhur Kruguer
Chaves que abrisse o Portão das Armas para que fosse até o seu carro particular e logo
retornasse, saindo da OM a pé, armado e equipado, retornando somente por volta das
04h30min do mesmo dia.
Ao retornar ao quartel, estava aguardando o Soldado EP PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA,
no Corpo da Guarda, o 3° Sgt Igor Silva Pinheiro, Sargento de Dia ao Pavilhão, para que
pudesse realizar a substituição da Guarda Externa com a viatura de dia, a qual seria conduzida
pelo denunciado.
Ressalta-se que o 3° Sgt Pinheiro já havia procurado sem sucesso o Soldado EP PIERRE DA
COSTAS PIEGAS PEREIRA pelas instalações do aquartelamento, bem como no estacionamento
externo dos veículos particulares, para ser feita a substituição da Guarda (rendição dos
sentinelas), a qual não pode ser feita no horário determinado devido ao abandono do lugar de
serviço pelo denunciado, sendo que a realização da troca da guarda externa atrasou cerca de
meia hora.
Indagado acerca dos motivos do afastamento do aquartelamento, o Soldado EP PIERRE DA
COSTA PIEGAS PEREIRA alegou que o fez para ajudar um amigo que estava com a bateria do
carro descarregada nas proximidades do 6º GAC.
Consta dos autos, ainda, que a saída e o retorno da OM pelo Soldado EP PIERRE DA COSTA
PIEGAS PEREIRA foram capturados pelas câmeras de vigilância do aquartelamento (Evento 12,
Doc.1-3), sendo que o denunciado se reconheceu nas imagens.
Em assim agindo, transgrediu o denunciado PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA a norma

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddf6deff
sediada no art. 195 do Código Penal Militar, motivo pelo qual, requer-se a instauração da
competente ação penal, citando-o para interrogatório e demais atos processuais até final
julgamento, sob pena de revelia, com a sua necessária condenação, bem como a oitiva das
testemunhas abaixo relacionadas."

Em 28/02/2020, o Apelante foi licenciado do Exército Brasileiro, por término do tempo de serviço militar
inicial (APM, Evento 86, Doc. 1 e 2).

Verifica-se dos autos da Ação Penal Militar (APM), que o Apelante foi devidamente citado (APM, Evento
20), tendo sido ouvidas as seguintes testemunhas pelo MPM: Sd WESLLEY MOURA RODRIGUES, Sd BENHUR
KRUGER CHAVES (APM, Evento 26) e o 3º Sgt IGOR SILVA PINHEIRO (APM, Evento 54).

Pela DPU foram ouvidos: VINÍCIUS VAZ BARROS e o 2º Sgt RAFAEL DALAIO. Posteriormente, procedeu-se
ao interrogatório do réu (APM, Evento 154).

O MPM em alegações escritas, requereu a condenação do réu nas sanções dos artigos 195 do CPM (APM,
Evento 161).

A DPU, também, em sede de alegações (APM, Evento 164) suscitou 2 (duas)preliminares: a incompetência
do CPJ para processar e julgar réus civis e a ausência de condição de prosseguibilidade para o
processamento de crime propriamente militar de abandono de posto.

A DPU, no mérito, pugnou pela absolvição do Apelante, sob o argumento da inconstitucionalidade do
crime de abandono de posto e da atipicidade material da conduta a ele imputada, mediante os seguintes
argumentos: ausência de periculosidade da conduta; ausência de prejuízo ao serviço militar; inexigibilidade
de conduta diversa; insignificância e irrelevância penal da conduta praticada.

A DPU requereu, também, a aplicação da excludente de culpabilidade prevista no art. 39 do CPM,
argumentando os bons antecedentes e a primariedade do Apelante. Sustentou, ainda, a desclassificação do
crime de abandono de posto para infração disciplinar, sob o entendimento de que a condenação criminal do
Apelante seria desproporcional.

Por fim, a DPU requereu, subsidiariamente, em caso de eventual condenação, a fixação da pena no
patamar mínimo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art.
44, caput, e parágrafos, do CP.

O MPM e a DPU, em alegações orais, ratificaram os argumentos constantes das alegações escritas (Evento
414).

As questões preliminares e de mérito suscitadas pela DPU foram enfrentadas e rechaçadas pelo CPJ, o
qual entendeu que a autoria e a materialidade do crime do art. 195 do CPM foram demonstradas pelas
provas materiais e testemunhais constantes dos autos da APM.

O CPJ entendeu que a DPU não logrou comprovar a existência do estado de necessidade alegado, que
justificasse o afastamento da culpabilidade do Apelante.

Em 08/10/2020 e em 13/10/2020, respectivamente, o MPM e a DPU foram intimados do teor da Sentença
condenatória (APM, Eventos 206 e 207).

Em 16/10/2020, a DPU interpôs o presente recurso de Apelação (APM, Evento 209), sob os mesmos
argumentos vindicados na APM (APM, Evento 215).

Em 17/10/2020, ocorreu o trânsito em julgado da sentença para o MPM (APM, Evento 210) que, em
contrarrazões desta Apelação, requer (Evento 1, Doc 3) a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (Evento 6), manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas e, no
mérito, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação, pugnando pela manutenção da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddf6deff
sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Antes de analisar o mérito recursal, impende analisar as 2 (duas) preliminares suscitadas pela DPU, a
saber: a incompetência do CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, para processar e julgar o presente
feito, e a ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal, em virtude de o Apelante ter sido
licenciado do Exército em 28/02/2020.

1ª PRELIMINAR
DA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E PARA
O JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS.

A DPU requer a anulação da sentença condenatória, sob o argumento da incompetência do CPJ para
processar e julgar o feito, considerando a condição de civil do acusado.

No momento do cometimento do crime, em 25/07/2019, o Apelante ostentava a condição de militar da
ativa, no grau hierárquico de Soldado, tendo sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, por término do
tempo de serviço militar inicial, em 28/02/2020.

No dia 20/12/2018, entrou em vigor a Lei nº 13.774/2018 que alterou a Lei nº 8.457/1992 (Lei de
Organização Judiciária Militar- LOJM), trazendo inovações para esta Justiça Especializada. Dentre essas,
destaca-se a competência do juiz togado para processar e julgar, monocraticamente, civis pela prática de
crimes militares, nas hipóteses dos incisos I e III do art. 9º do CPM, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM.

Ocorre que a superveniência da Lei nº 13.774/2018 não afastou a competência do escabinato de primeiro
grau para o processamento e o julgamento de ex-militar que tenha praticado crime militar na condição de
militar da ativa.

Assim, a despeito da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, é defeso ao juiz togado atuar,
monocraticamente, nos feitos em que o réu era militar da ativa ao tempo do cometimento do crime militar.

Esta Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000, uniformizou o entendimento de que compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.

O entendimento fixado no supracitado IRDR encontra-se assentado no Enunciado nº 17 da Súmula do
STM:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas". ( SÚMULA Nº 17 - (DJE N° 213, de 06.12.2019).

Destaca-se a ocorrência do trânsito em julgado do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1279981,
relatado pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no Supremo Tribunal Federal, em 17/12/2020, corroborando a tese
supramencionada.

Por conseguinte, em observância aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica, garantias
fundamentais e essenciais ao Estado Democrático de Direito, nos termos do art. 5º, incisos LIII e LIV, da
Constituição da República (CRFB/1988), o licenciamento dos Acusados das fileiras das Forças Armadas, em
instante posterior à prática do delito, como ocorreu no caso concreto, não interfere na fixação da
competência do escabinato de primeiro grau para processar e julgar o feito.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddf6deff
Portanto, a argumentação da DPU de que o recorrente não poderia ter sido julgado pelo CPJ, por não ser
mais militar da ativa, não merece prosperar, uma vez que, ao tempo da prática crime, ostentava a condição
de militar da ativa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2ª PRELIMINAR
DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PARA PROCESSAMENTO DE CRIME
PROPRIAMENTE MILITAR

A CRFB/1988 estabeleceu, em seu artigo 124, a competência da JMU para o processamento e o
julgamento dos crimes militares definidos em lei.

Verifica-se, assim, que o legislador constituinte adotou o critério ratione legis, para conceituar o crime
militar, o que foi feito pelo Legislador, nos termos do art. 9º, caput, e incisos, do CPM.

Nesse viés, tanto o CPM como o CP adotaram, por força dos seus arts. 5º e 4º, respectivamente, a teoria
da atividade, que considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do
resultado.

Desta feita, deve ser observado o princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência do
órgão judicial deve ser fixada na data do fato, em obediência à garantia constitucional do juiz natural.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o eventual licenciamento ou desincorporação do
militar do serviço ativo das Forças Armadas, durante o curso da ação penal, não tem o condão de interferir
no prosseguimento do feito deflagrado pela prática do delito de abandono de posto, previsto no art. 195 do
CPM. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇAO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA
PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) A exclusão ou o licenciamento do
militar do serviço ativo das Forças Armadas (FFAA), no curso da ação penal, não
tem o condão de interferir no prosseguimento do feito deflagrado pela prática do
delito previsto no art. 195 do CPM, tampouco afasta a legitimidade da parte ré de figurar
no polo passivo da presente ação penal militar pela perda de sua condição essencial, haja
vista que, ao tempo da consumação do delito, o agente ostentava a condição de
militar e exercia suas funções em local sujeito à Administração Militar. (...)" (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000432-43.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de
Publicação: 26/09/2019) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. (...) O delito de Abandono de posto,
diferentemente do crime de Deserção, está sujeito às regras do Processo Penal Militar
em geral (Título V do CPPM), o qual não contém qualquer dispositivo a exigir que o
agente, militar à época do cometimento do crime, mantenha esse status até o final
da Ação Penal Militar ou mesmo durante o Processo de Execução da Pena.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada por unanimidade. (...)
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000402-08.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação:
27/09/2019) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. PRELIMINARES. LICENCIAMENTO DO
RÉU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE CIVIS
EM TEMPO DE PAZ. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
O JULGAMENTO DE CIVIS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEITADAS. (...) I - Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz: o art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddf6deff
124 da Constituição Federal (CF) prevê que será de competência desta Justiça Castrense o
julgamento dos crimes militares. Estabeleceu o critério ratione materiae sem fazer distinção
entre a submissão de integrantes das Forças Armadas e civis. Por se tratar de órgão do Poder
Judiciário composto também por juízes togados, ao contrário de outros países da América
Latina nos quais se estabelece uma composição estritamente marcial, a jurisprudência
consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (STF) admite a possibilidade de
submissão de não integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica aos órgãos judiciais
em destaque, sobretudo quando se trata, como no caso concreto, de soldado licenciado.
Preliminar rejeitada. (...) II - Preliminar de ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar pelo licenciamento do
Apelante das fileiras do Exército: visto que não só a competência da Justiça Militar
para o julgamento de civis, como o fato de que, no momento da prática da conduta
delitiva, o Apelante ostentava a condição de Soldado do Exército, não há que se
falar em ausência de condição de procedibilidade. Preliminar rejeitada. (...)" (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000637-09.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 13/05/2019)
(grifos nossos).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se posiciona neste mesmo sentido, in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. O licenciamento do agravante das fileiras da
Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos
pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a
condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo
irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. 2. Agravo Regimental a que
se nega provimento. (STF - HC 175949 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULGADO 22/11/2019
PUBLICADO 25/11/2019) (grifos nossos).

EMENTA Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar. Crime de abandono de posto (CPM, art.
195). Paciente que não ostenta mais a condição de militar da ativa. Falta de condição de
prosseguibilidade da ação penal por crime propriamente militar. (...) 2. Ainda que assim não
fosse, o fato de o paciente não mais integrar as fileiras das Forças Armadas não
tem qualquer relevância sobre o prosseguimento da ação penal pelo delito
tipicamente militar de abandono do posto, visto que ele, no tempo do crime, era
soldado da ativa. Com efeito, essa pretensão, se levada a cabo, acarretaria uma nova
modalidade, não prevista em lei, de extinção de punibilidade pela prática de crime tipicamente
próprio pela perda superveniente da condição de militar, o que não é aceitável. (...) (STF - HC
130793, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-217 DIVULGADO 10/10/2016 PUBLICADO 11/10/2016) (grifos nossos).

Portanto, o licenciamento ou a desincorporação do serviço ativo das Forças Armadas de indiciado ou
acusado de prática de crime propriamente militar não obsta a regularidade da persecução penal, o
processamento, o julgamento e, nem mesmo a eventual execução de pena aplicada, conforme cediça
jurisprudência deste Tribunal e do STF.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

A DPU sustenta a inconstitucionalidade do crime de abandono de posto, sob o argumento de sua
"abstração irrestrita". Ademais, requer a absolvição do Apelante, com base: 1) na atipicidade material da
conduta; 2) na inexigibilidade de conduta diversa; e 3) na aplicação do princípio da proporcionalidade, que
justificaria a desclassificação do crime de abandono de posto para transgressão disciplinar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddf6deff

Por fim, requer a DPU que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44, caput, e parágrafos, do CP, aplicável na espécie por analogia. Em
Caso de indeferida a aplicação das penas substitutivas, requer a suspensão da eventual penalidade imposta,
na forma do art. 84 do CPM.

DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE ABANDONO DE POSTO

Conforme já aduzido, a CRFB/1988 estabeleceu, em seu artigo 124, a competência da JMU para processar
e julgar os crimes militares definidos em lei.

O CPM prevê em seu art. 195, TÍTULO III, dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, Capítulo
III, o crime de abandono de posto, que se insere como crime em serviço:

Abandono de pôsto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

Segundo Célio Lobão[1], "a lei penal militar tutela o dever militar, a segurança e a regularidade do
funcionamento das instituições militares, diante do perigo decorrente da ausência do militar do posto, do
lugar de serviço ou da execução do serviço do qual foi incumbido."

Portanto, o crime do art. 195 do CPM não constitui uma abstração irrestrita, mas um crime de perigo
que tem como bem jurídico a tutela do dever militar, da segurança e da regularidade do funcionamento das
instituições militares, diante do perigo decorrente da ausência do militar do posto e do próprio serviço para o
qual foi designado.

No contexto da violência criminal que, lamentavelmente, permeia a realidade do Brasil, Organizações
Militares já foram alvo de criminosos que buscavam armamentos e munições, o que afastaria qualquer
argumento no sentido da inaplicabilidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade da vigência do crime do
art. 195 do CPM, em tempo de paz.

O abandono de posto é crime instantâneo, que se consuma no exato momento em que o militar, sem
ordem superior, se afasta do local onde deveria permanecer. Por se tratar de crime de perigo e de mera
conduta, não se faz necessária a ocorrência de um resultado naturalístico para a sua consumação, conforme
ampla jurisprudência deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE
MERA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Militar que deixa,
sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava obrigado, percorre todas as
elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da atipicidade material da
conduta pela insignificância e irrelevância penal do abandono do serviço, impossibilitando que
o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar. 2. O delito do art. 195 se caracteriza pelo fato
de ser crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer
resultado naturalístico, uma vez que a ofensa é presumida. 3. O tipo penal de abandono de
posto encontra-se recepcionado pela ordem constitucional vigente, inexistindo afronta aos
preceitos da Constituição, uma vez que o art. 195 do CPM tutela valores e bens jurídicos, tais
como a hierarquia, a disciplina, a proteção do serviço militar e do dever militar, a segurança e
a regularidade das instituições militares, inexistindo amparo ao argumento de desrespeito aos
princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos, da lesividade ou ofensividade, ou mesmo da
culpabilidade e da presunção de inocência. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000363-74.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/11/2020, Data de Publicação:
04/12/2020)

Nesse sentido, o STF já se posicionou:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddf6deff
"(...) não obstante se classifique como de perigo, aquele que prescinde de um
resultado naturalístico e se consuma no momento em que há o abandono do posto
sem ordem superior, se consagra na necessidade de se resguardar a segurança e a
regularidade do funcionamento das instituições militares, pautados que são pelo
mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput), não
havendo que se falar, portanto, em ofensa os princípios constitucionais" (STF - HC
130793, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-217 DIVULGADO 10/10/2016 PUBLICADO 11/10/2016). (grifo nosso).

Assim, inexiste qualquer mácula de inconstitucionalidade em relação à tipificação do crime de abandono
de posto, previsto no art. 195 do CPM.

DA ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PERPETRADA PELO APELANTE

A DPU sustenta a insignificância e a irrelevância penal da conduta perpetrada pelo Apelante, sob o
argumento de que o serviço de motorista de dia não teria comparação com os serviços de Oficial de Serviço
ou de Sentinela. Sustenta a DPU que não se poderia admitir a presunção absoluta de ocorrência de danos
concretos ao serviço militar, uma vez que não teria havido qualquer prejuízo ao serviço.

Consta na Denúncia que por volta das 2h30, o Apelante, à época Sd PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA,
abandonou, sem ordem ou autorização superior, o serviço de motorista de dia do 6º Grupo de Artilharia de
Campanha (GAC).

Na ocasião, o Apelante ausentou-se da OM, a pé e armado, retornando somente por volta das 4h30
quando, no Corpo da Guarda, o 3º Sgt IGOR SILVA PEREIRA, Sargento de Dia ao Pavilhão, o aguardava para
que pudesse realizar a substituição da Guarda Externa com a viatura.

O referido Sargento de Dia já havia, sem sucesso, procurado o acusado pelas instalações do
aquartelamento, bem como no estacionamento externo dos veículos particulares, para que fosse feita a
substituição da Guarda (rendição das sentinelas), a qual não pode ser feita no horário determinado devido
ao abandono do lugar de serviço pelo denunciado.

A autoria do delito ficou comprovada pela prova testemunhal colhida em juízo (APM, Evento 24 - Doc 4;
Evento 54 - Doc 1; Evento 154 - Doc 02/05 e 05/08) e pela própria confissão do acusado (APM, Evento 154 -
Doc 08/12) que, em seu interrogatório judicial, admitiu que:

"(...) decidiu sair do quartel mesmo sabendo que era errado; (...) que saiu do
quartel levando seu armamento, e o deixou dentro de seu veículo particular (...) que não
pensou em pedir autorização para seu superior, pois não sabia que daria todo este
transtorno; (...) que sabia que era proibido sair do quartel estando de serviço; (...) que
não avisou ninguém, no quartel que iria sair para ajudar um amigo; (...) que ficou
aproximadamente duas horas fora da OM (...)" (grifos nossos).

Em que pese o crime do art. 195 do CPM prescindir da produção de um resultado naturalístico, restou
evidenciado que a conduta do Apelante, além de violar o dever de serviço, colocou em risco a segurança
orgânica de sua Organização Militar (OM).

Ressalta-se que é grave o fato de o Acusado ter se ausentado de sua OM, portando arma de fogo de uso
restrito de propriedade do Exército Brasileiro. Tal comportamento, conforme demonstrado nos autos,
resultou no atraso da rendição de serviço de militares que guarneciam a Guarda Externa do Quartel,
causando prejuízo à regularidade do serviço.

Ademais, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o crime do art. 195 do CPM não se
coaduna com o princípio da insignificância:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE
MERA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Militar que
deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava obrigado,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddf6deff
percorre todas as elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da
atipicidade material da conduta pela insignificância e irrelevância penal do
abandono do serviço, impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito
disciplinar. (...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000363-74.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/11/2020, Data de
Publicação: 04/12/2020)" (grifos nossos).

"(...) 3. A ausência de militar, esteja ou não armado, por mais de 5 (cinco) horas do
seu lugar de serviço, sem autorização, jamais poderia ser considerada breve,
irrelevante e, muito menos, penalmente insignificante. Ademais, a possiblidade de
haver danos materiais e morais irreparáveis independe do tempo em que se deu o abandono
do local. 4. O militar que abandona o lugar de serviço compromete o Sistema de
Defesa do quartel, especialmente a Força de Reação, pois os meios de defesa ficam
reduzidos e a segurança militar prejudicada. (...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7001424-04.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 19/06/2020) (grifos nossos).

Desta forma, se afigura incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela
insignificância ou pela irrelevância penal do abandono do serviço, por parte do Apelante.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

A DPU sustenta que a conduta do Apelante se justificaria pelo fato de que teve por propósito proteger
direito de pessoa, a quem o Apelante estava ligado por estreitas relações de amizade e afeição, que estaria
em perigo certo e atual, sendo impositiva a aplicação da excludente de culpabilidade prevista no art. 39 do
CPM.

Conforme consta do interrogatório do acusado (APM, Evento 154 - Doc. 08/12) e do depoimento da
testemunha VINÍCIUS VAZ BARROS (APM, Evento 154 - Doc. 02/05), o Apelante abandonou o seu serviço,
armado, para ajudar um amigo que estava com a bateria do carro descarregada nas proximidades do 6º
GAC, e foi fazer uma "chupeta" na bateria.

Para que seja configurado o estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, fazem-se
indispensáveis: a existência de uma situação de perigo certo e atual; o perigo não gerado voluntariamente
pelo agente do fato; o perigo inevitável; a proteção a bem próprio ou de terceiros, ligado por relação de
afeto ou parentesco; o sacrifício de direito alheio de valor igual ou superior ao bem protegido; e a existência
de situação de inexigibilidade de conduta diversa.

Não é razoável que um militar abandone seu posto de serviço, em patente violação de seus deveres
militares, colocando em risco a segurança e a regularidade do funcionamento do Quartel, para carregar a
bateria do carro de um amigo.

Tal comportamento, ao revés, chega a ser aviltante aos princípios da hierarquia e da disciplina militares e
aos deveres e obrigações, aos quais estava sujeito o Apelante, na ocasião da prática do crime do art. 195 do
CPM.

Não há, nos autos, elementos de prova que justifiquem a alegação da DPU de inexigibilidade de conduta
diversa. Sequer foi demonstrada a real situação de perigo certo e atual que justificasse a ausência do
Apelante do Quartel. Ressalta-se que se ausentou da OM portando armamento militar para carregar a
bateria do carro de um amigo.

Assim, não se vislumbra nos autos qualquer situação capaz de justificar a conduta perpetrada pelo
Apelante, não se fazendo presentes os requisitos do art. 39 do CPM.

A conduta do Apelante foi típica, antijurídica e culpável.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO
ART. 195 DO CPM PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddf6deff

Diante do vasto contexto probatório, restaram comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade
do ex-Sd PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA, ao abandonar, consciente e voluntariamente, o serviço para o
qual estava escaldo. Conduta ilícita que se amolda, perfeitamente, ao tipo penal descrito no art. 195 do
CPM.

Dada a natureza do crime de abandono de posto e dos bens e interesses jurídicos por ele tutelados, não
se mostra razoável a aplicação do princípio da proporcionalidade para afastar a reprovabilidade penal da
conduta, nem mesmo para desclassificá-la para transgressão disciplinar.

Conforme manifestou-se o Ministro LUIZ FUX, em voto proferido no julgamento do RE 971959, o princípio
da proporcionalidade, implicitamente consagrado pelo texto constitucional, também propugna a proteção
dos direitos fundamentais contra a proteção jurídica insuficiente, sendo que "a proteção insuficiente pode
exsurgir nas ocasiões em que o Estado demonstra desinteresse ou omissão na efetiva aplicação das sanções
penais, declinando do seu dever de proteger os bens jurídicos mais relevantes para sociedade, que o Direito
Penal tutela." (RE 971959, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/11/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULGADO 30/07/2020 PUBLICADO 31/07/2020).

Amoldando-se a conduta do Apelante ao tipo penal do art. 195 do CPM, não há que se falar em afronta ao
princípio da proporcionalidade e, muito menos, na desclassificação da conduta do Apelante de crime para
transgressão administrativa militar.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS DO CÓDIGO PENAL COMUM.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à inaplicabilidade das penas alternativas, previstas no
art. 44 do Código Penal comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da impossibilidade
de se incorrer em hibridismo jurídico.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

"(...) É incabível a aplicação das penas alternativas previstas no art. 44 do Código
Penal comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da
impossibilidade de se incorrer em hibridismo jurídico. Apelação desprovida. Decisão
majoritária." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000195-72.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de
Publicação: 29/09/2020) (grifos nossos).

"(...) Com fulcro no princípio da especialidade da norma penal castrense, é
inadmissível a substituição das penas por sanções alternativas previstas no Código
Penal comum (penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP), sob pena de
incorrer-se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
(...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000030-25.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de
Publicação: 28/09/2020) (grifos nossos).

"(...) Por fim, não encontra guarida nessa Justiça castrense a aplicação de penas
alternativas, previstas no artigo 44 e §§ do Código Penal comum, com fundamento
no princípio da especialidade e na impossibilidade de se mesclar o regime penal
comum e o castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um
deles. (...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001071-61.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de Publicação:
25/06/2020) (grifos nossos).

Não parece razoável e adequado a este Relator a seleção e a aplicação de normas de Legislações Penais
distintas, casuisticamente, para minorar ou agravar a resposta penal ao jurisdicionado.

Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de
culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a condenação, unânime, prolatada pelo CPJ para o Exército

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ddf6deff
da 2ª Auditoria da 3ª CJM.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

[1] FERREIRA, Célio J. Lobão. Direito penal militar: atualizado. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica,
2006.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000914-54.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar as preliminares arguidas pela
Defensoria Pública da União de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e
julgamento de réus civis e de ausência de condição de prosseguibilidade para o processamento de crime
propriamente militar. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo
conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para
manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou, por unanimidade, o
ex-Sd PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do
CPM, concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto, o direito de apelar em
liberdade e de detrair os dias que tenha ficado preso.
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União suscitou a incompetência do Conselho Permanente
de Justiça para processar e julgar o feito, por entender que, tendo em vista a alteração promovida pela Lei nº
13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar, o licenciamento do ex-Sd PIERRE DA COSTA PIEGAS
PEREIRA das fileiras do Exército deveria implicar o processamento e julgamento do feito pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, monocraticamente.
Destaco que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de competência da JMU. Trata-se, na
verdade, de Acusado que, ao tempo do eventual crime, ostentava a condição de militar da ativa.
Registro, inicialmente, que foi estabelecida pelo Plenário desta Corte, no julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), a seguinte tese jurídica:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
O referido Acórdão do IRDR foi publicado em 5 de setembro de 2019 e determinou, ainda, que a tese fixada
deveria ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União, não
havendo dúvida, portanto, quanto à consolidação do entendimento quanto ao tema.
Além disso, o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, interposto em face dessa Decisão, teve o
seu seguimento negado no Supremo Tribunal Federal, tendo sido operado o trânsito em julgado em 17 de
dezembro de 2020 (Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA).
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional, bem como as
matérias referentes à organização e à distribuição interna das competências.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM,
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Quanto aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do crime, é essencial e elementar
do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de
abandono de posto, etc. Vale dizer que civil não comete esses tipos de delitos, de modo que jamais poderão
figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes.
Além da definição dos crimes militares, o legislador ordinário também deve dispor acerca da distribuição
interna da competência no juízo militar, e essa é a discussão que ora se trava no meio jurídico, em razão das
alterações trazidas pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, que alterou as disposições da Lei nº 8.457,
de 4 de setembro de 1992, que "Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares" (LOJM), entrando em vigor na data de sua publicação.
A seguir, trago as alterações referentes ao tema, que também tratam das situações em que os magistrados de
Primeira Instância passaram a ter competência monocrática, transcrevendo-se, ainda, as prescrições
revogadas:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos
na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos de
que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a que
se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das Auditorias da circunscrição com sede
na Capital Federal processar e julgar os crimes militares cometidos fora do território nacional,
observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo
Penal Militar) acerca da competência pelo lugar da infração. (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018)
(...)
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
Dessas mudanças, o debate que é mais frequente em nosso cenário é o que se refere à competência do Juiz
Federal da Justiça Militar para julgar, monocraticamente, os crimes praticados por militares que foram, de
alguma forma, licenciados ou excluídos das Forças Armadas, pois quanto aos civis submetidos a esta Justiça
especializada não se tem dúvidas quanto à competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, uma vez
presente a alteração legislativa, que, em razão da pessoa, distinguiu o órgão competente.
Pois bem.
Sabe-se que há muito esse era o anseio da sociedade, uma vez que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à
disciplina militares, não se justificando o julgamento pelo escabinato. Foi ajuizada, inclusive, a ADPF nº 289 no
STF, em 2013, pleiteando a interpretação conforme a Constituição Federal, a fim de que fosse reconhecida a
incompetência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz e que esses crimes fossem submetidos a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
julgamento pela Justiça comum, federal ou estadual.
Era também o posicionamento de alguns de nós, e refiro-me aqui, pessoalmente, aos votos que vim declarando
em preliminares de mérito nesta Corte, manifestando-me quanto ao julgamento monocrático do Réu Civil.
Desse modo, parabeniza-se a alteração legislativa, que reflete uma brilhante conquista social. Contudo, a
grande questão, a meu ver, é a interpretação quanto ao que o legislador quis dizer ao mencionar "civis", ou
seja, a mens legislatores quanto ao alcance da expressão.
Cito, por oportuno, a JUSTIFICATIVA do Projeto de Lei nº 7.683/2014, encaminhado pelo Superior Tribunal
Militar, que originou a Lei nº 13.774/18, in verbis:
"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento
dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se
por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares,
mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é
certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às atividades
da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas julgadas por
militares. Assim, ressalvada a hipótese em que o crime é praticado em concurso com o militar,
o juiz-Auditor, monocraticamente, passará a julgar os civis que cometerem crime militar."
Muitos têm abrangido, na expressão, o status de ex-militar, ou seja, englobam no conceito de "civil", para fins
da lei, aquele militar que tenha perdido tal condição, que eventualmente tenha sido licenciado, por exemplo.
No entanto, ao que se vê, não foi essa a intenção do legislador.
Com efeito, a condição de civil ou de militar, para fins da definição interna de competência, deve ser verificada
quando do momento do cometimento do delito, porquanto totalmente atrelada ao tempo da ação ou da
omissão configuradora do crime militar, sendo a hierarquia e a disciplina o critério para afastar o civil - ou seja,
aquele que em nenhum momento esteve submetido a tais princípios - do julgamento pelos militares.
A intenção do legislador, ao modificar a LOJM e permitir que ocorressem julgamentos monocráticos pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, foi certamente em razão de os civis não estarem sujeitos aos princípios da hierarquia
e da disciplina militares, inerentes à vivência na caserna.
Nesse contexto, estando caracterizado que o Réu era civil à época da consumação do delito e que o fato se
deu contra a Administração Militar, infere-se que a sua conduta, em tese, desencadeou um fato típico,
antijurídico e culpável, que passou a ser apreciado, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
segundo as regras de competência determinadas no art. 30 da Lei de Organização Judiciária Militar.
Ao contrário, estando caracterizado que o Réu era militar ao tempo do crime militar, mesmo que
posteriormente, no curso da persecução criminal, não mais o seja, deve continuar submetido ao julgamento
pelo Conselho de Justiça, em respeito e para garantir a preservação dos mencionados princípios, que
justificam, inclusive, a existência desta Justiça Especializada. A condição de militar está intrinsecamente ligada
ao fato, em virtude dos princípios que regem as relações na caserna, e o agente deve responder,
indubitavelmente, perante o escabinato de Primeira Instância, independentemente da perda superveniente da
condição de militar.
Apenas para argumentar, em uma hipótese em que ocorre um crime da competência da Justiça Militar,
praticado por um civil, se, por qualquer razão, este civil vier a adquirir o status de militar, a competência para o
julgamento de tal crime não se deslocará para o Conselho de Justiça, permanecendo na competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Portanto, igualmente, o fato da perda da condição de militar do Acusado, posterior à Denúncia, em nada
minimiza a gravidade de sua conduta, quando ainda ostentava a condição de militar, devendo nessa condição
continuar sendo processado.
Assim sendo, o licenciamento posterior de militar que comete crime militar não guarda qualquer relação com a
condição de civil adquirida a posteriori. E, adotada a tese de julgamento monocrático de ex-militar, certamente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
estar-se-á seguindo na contramão dos princípios penais militares, fragilizando a base do regramento militar,
com pernicioso reflexo na proteção do juízo natural.
Acrescente-se, como fundamento desse entendimento, que a nova lei foi expressa ao remeter a fixação da
competência ao tempo do crime, pois conferiu ao magistrado a competência para julgar monocraticamente os
civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como os militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Em que pese reconhecer o caráter processual dessa lei que alterou a LOJM, e, repito, a lei trata de questão
processual, foi adotado o critério penal para definir a organização interna da competência, qual seja, a
condição do agente no momento do delito, porquanto fez referência aos incisos I e III do art. 9º do CPM.
Ou seja, o que se considera para a fixação do juízo monocrático é o instante em que o crime é praticado, cuja
subsunção está expressa nos incisos I ou III. Assim, sendo civil naquele instante, tem-se a competência
monocrática, mas sendo militar, haverá a competência do Conselho, não importando o que vier a ocorrer
posteriormente.
Vale relembrar as situações previstas no Código Penal Militar, em que civis poderão ser responsabilizados na
Justiça Militar da União. Os Incisos I e III do art. 9º do CPM preveem essas possibilidades, in verbis:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os
do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de
função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência
a determinação legal superior.
Repito, esses dispositivos somente são aplicados no momento do crime.
Desse modo, o militar que comete um delito previsto no CPM ou em legislações esparsas, mas de competência
da Justiça Militar da União, deverá, indubitavelmente, ser processado perante o Conselho de Justiça, em razão
da qualificação de militar que se fazia presente naquele instante, ou seja, no momento da ação ou da omissão,
mesmo que posteriormente tenha perdido tal status.
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e em julgamento de civil, em virtude de licenciamento, mas
em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que
haja a preservação do serviço e do dever militar, e se evite a impunidade daqueles que afetam esses
princípios, considerando que o delito foi cometido enquanto detinha a condição de militar, em total afronta à
hierarquia e à disciplina militares, até mesmo por motivos didáticos.
Ou seja, o Acusado era efetivamente militar e o crime teria ocorrido no âmbito de uma Organização Militar. Por
essa ótica, existe total condição de processamento e de prosseguimento da ação penal militar, cabendo ao
Escabinato, que é o Juiz Natural da causa, a apreciação do feito até que haja uma sentença definitiva.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
Invoca-se, ainda, em que pese estar relacionada à teoria do crime, a importância da Teoria da Atividade,
quanto mais na Justiça Militar, em que o momento do fato é extremamente relevante, justamente por definir a
jurisdição militar para o caso.
Com efeito, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no momento da
ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Assim, tem-se que o Direito Penal Militar adotou a Teoria da Atividade para o crime, segundo a qual reputa-se
praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado. Ou seja, aplica-se a lei
penal castrense ao tempo da prática da conduta, ainda que o resultado se verifique quando já em vigor lei
penal mais grave sobre a mesma imputação penal.
Desse modo, em que pese não estar diretamente relacionada à questão processual da distribuição interna da
competência, mas sim à questão penal do momento em que configurado o crime, a Teoria da Atividade
também reflete nessa seara, uma vez que a distinção quanto aos órgãos judiciários, promovida pela lei que
alterou a LOJM, se dá justamente em razão do agente que comete o delito, cuja condição é verificada
exatamente no momento do crime. É nesse momento em que se verifica a ofensa ao dever militar, ao qual o
civil não está submetido, motivo pelo qual foi fixado seu julgamento pelo Juiz togado, monocraticamente.
Portanto, a adoção da Teoria da Atividade em nosso ordenamento jurídico é de suma importância, de modo
que serve, inclusive, dentre outras circunstâncias, para determinar a imputabilidade do agente e fixar as
circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. Assim, é tomando por base o momento da
atividade que se chega à imputabilidade ou não do agente. É no instante em que ocorre o crime que se
verificam as condições pessoais do Acusado para ser processado pelo Estado-Juiz.
Entre outras circunstâncias, a título exemplificativo, é no momento da ação que se verifica se o autor era maior
de idade, ou se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo, ou, mesmo, se era militar ou não. Dessa
forma, tem-se que se o agente, ao cometer um delito, detinha certa qualificação pessoal, responderá e será
apenado segundo as suas condições verificadas à época da realização do crime.
Assim, mesmo não sendo tal teoria definidora de regra processual, por que não a utilizar também para balizar
a interpretação quanto à distribuição interna da competência, referente à atual regra de organização judiciária
implementada a partir da alteração legislativa, tal como nos exatos termos em que foi apresentado o Projeto
de Lei?
Da mesma maneira, tenho como convicção que, se ocorreu crime militar, devidamente tipificado na legislação,
cometido por militar e dentro das hipóteses do art. 9º do CPM, a competência certamente será ou do Conselho
Permanente de Justiça ou do Conselho Especial de Justiça - mesmo que posteriormente perca o status de
militar -, tendo em vista a condição pessoal de militar no momento do crime, e por ser essa a mens
legislatores, tal como encaminhada por esta Corte ao Legislativo, não havendo dúvida quanto ao juiz natural
para o caso.
Uma das regras que regem o processo penal é o Princípio do Juiz Natural, que se traduz em uma garantia
constitucional, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal de 1988, que prevê:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
Segundo esse princípio constitucional, mais do que garantir a autoridade competente, seja ela em razão da
matéria, do território ou da pessoa, existe a certeza de que o Acusado não será submetido a um processo e a
um julgamento que não seja pelo órgão previamente estabelecido e imparcial, que, no caso específico do
militar que cometeu um crime militar, é o Conselho de Justiça.
Certo é que o licenciamento do serviço ativo, ou qualquer outro motivo de afastamento definitivo da Força, não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
pode representar uma causa a justificar a alteração do Juiz Natural para, assim, afastar o Conselho da
apreciação e do julgamento da causa, sob pena de configurar ainda uma forma de manipular a distribuição
interna da competência, a mercê do interesse político ou pessoal, redundando em burla ao processo penal e ao
julgamento objetivo, isonômico e imparcial.
Como exemplo, poderíamos ter, numa mesma Organização Militar, dois Acusados pelo crime de abandono de
posto, consumados num mesmo momento, um sendo julgado pelo Conselho de Justiça e outro pelo Juiz,
monocraticamente. Como se vê, tal entendimento afeta, sobretudo, a isonomia entre os Acusados, os quais
eram igualmente militares ao tempo do cometimento do delito, subordinados aos princípios basilares da
caserna, mas com órgãos julgadores distintos.
E, ainda que das disposições não tão claras da Lei possam surgir eventuais dúvidas, permitindo uma
interpretação mais abrangente do termo "civis", o nosso CPPM permite, em seu art. 2º, § 1º, a interpretação
restritiva da lei de processo penal militar quanto às suas expressões, in verbis "admitir-se-á (...) a interpretação
restritiva, quando for manifesto (...) que a expressão da lei é mais ampla, do que sua intenção".
O que não é possível é afastar a interpretação de que os Conselhos de Justiça são o "juiz natural" dos militares
que cometem crimes militares, ainda que, posteriormente licenciados ou excluídos, não detenham mais
o status da Força.
Assim, deve ficar claro que a apreciação monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União somente
ocorrerá quando o Acusado for civil ao tempo da prática do delito ou, naquela condição, for partícipe do ilícito
penal, conforme previsto na Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União), alterada pela
Lei nº 13.774/2018.
Digo, novamente, ainda que a hipótese possa ser absurda, mas é uma possibilidade, que em respeito ao juízo
natural, se um civil comete crime da competência da Justiça Militar da União, e, porventura, venha a adquirir
o status de militar, quando em trâmite da ação penal, esta ação não se deslocará da competência do Juiz
Federal Militar para a competência do Conselho de Justiça, para dar prosseguimento, processamento e
julgamento. Por que, então, admitir-se o contrário?
Não há de confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora são civis, mas outrora foram
militares, ocasião em que cometeram delitos.
Ainda, pela regra da perpetuatio jurisditionis, contida no art. 43 do Código de Processo Civil, também aplicável
em processo penal, a competência firmada inicialmente se perpetua, sendo irrelevante a modificação do
estado de fato ocorrida posteriormente, como é a alteração da condição de militar para ex-militar, em caso de
licenciamento, por exemplo. Eis o dispositivo:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição
inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência
absoluta.
Desse modo, é irrelevante, para fins de delimitação da competência, o superveniente licenciamento do militar,
ou seja, sua nova condição de ex-militar.
A partir da interpretação de que civil é aquele que nunca esteve atrelado às atividades da caserna e aos
valores militares, a previsão legal preocupa-se com o momento do cometimento do delito, razão pela qual a
alteração do estado de fato do militar - que nesta condição cometeu o crime - para ex-militar, não tem o
condão de alterar a competência para o juízo monocrático.
Assim, considera-se a condição do agente (militar) no momento do fato, de modo que a posterior alteração de
seu status não altera a competência. Aquele tempo (o do cometimento do crime) é que rege o fato, e é o
critério definidor da organização interna da competência. Essa é a interpretação que deve ser conferida à lei.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TIPICIDADE MATERIAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I - O crime foi cometido ao
tempo em que o Denunciado era militar da ativa, vigorando a regra do perpetuatio
jurisdicionis. A desincorporação do Acusado no transcurso da ação penal não tem o condão de
afastar a competência da Justiça Militar da União ou do Conselho Permanente de Justiça. (...) V -
Não provimento do recurso. Decisão Unânime." (Apelação nº 7000092-70.2017.7.00.0000.
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/4/2018, Data de
Publicação: 16/5/2018); e
"EMENTA: EMBARGOS. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
POSSIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. TEMPUS REGIT ACTUM. PERPETUATIO JURISDITIONIS. Não há de
confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora são civis, mas outrora foram
militares, ocasião em que cometeram delitos. Na espécie, a conduta delitiva foi perpetrada
dentro do aquartelamento, ao tempo em que o acusado era militar da ativa e sujeito às leis
penais militares. O simples licenciamento do agente não pode acarretar a incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito, servindo de norte para a delimitação do
Órgão Julgador o princípio tempus regit actum. Ademais, aplica-se, por analogia, a regra do art.
43 do CPC, que estabelece o princípio da perpetuatio jurisditionis, sendo irrelevante, portanto,
para fins de delimitação da competência, o superveniente licenciamento das fileiras do
Exército. Embargos rejeitados. Decisão unânime." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
163-83.2014.7.07.0007. Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 4/11/2016, Data de Publicação: 24/11/2016).
O próprio Ministério Público Militar, em âmbito institucional, emitiu o Enunciado nº 19 - CCR/MPM, de 12 de
fevereiro de 2019, sobre o tema, in verbis:
"Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da Justiça Militar,
órgão judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos termos do art. 27 e art. 30 da
LOJM (Lei nº 8.457, de 04/09/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro
de 2018) deve ser considerada a condição do agente (civil ou militar), no momento do fato, não
alterando esta competência a posterior modificação de tal condição."
Cito, ainda, importante julgado referente à Justiça Militar Estadual, que pode ser relacionado ao tema, proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça:
"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO
ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE SE
FIXA À ÉPOCA DO FATO. 2. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Crime militar cometido
por militar no exercício da função. Em homenagem à garantia do juízo natural, a competência
deve ser fixada sempre em relação à qualidade que o recorrente apresentava no momento do
cometimento do fato, não podendo ser alterada por conta de alteração fática posterior
(exoneração). 2. Recurso a que se nega provimento." (RHC 20.348/SC, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma. Julgado em 24/6/2008. DJe 1º/9/2008).
Portanto, o que se deve fazer é a devida interpretação quanto ao que vem a ser abrangido pelo conceito de
"civis", para fins de aplicação da lei, como dito acima.
Desse modo, se for caso de ex-militar que tenha cometido o delito afeto a esta Justiça Castrense quando ainda
detinha a condição de militar, este não está abarcado na alteração legislativa, permanecendo o seu julgamento
perante o Conselho de Justiça, preservando-se o grande desiderato da Justiça Militar, que é realizar
julgamentos com fulcro na experiência obtida da vivência na caserna, garantindo-se o respeito aos princípios

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
da hierarquia e da disciplina, tendo em vista a grande importância das Forças Armadas, sobretudo para a
soberania do país.
Ademais, no meio social, muitos defendem a diminuição das atribuições do Conselho, diante da visão
equivocada de que tais órgãos são cortes marciais, ou seja, órgãos de julgamento que integram a estrutura das
Forças Armadas. No entanto, é sabido que, no nosso País, as Justiças Militares integram o Poder Judiciário,
inexistindo qualquer relação de subordinação ou de submissão às instituições militares. Especificamente,
quando na função de julgador, posto à disposição da Justiça Militar, o livre convencimento e a liberdade de
entendimento são amplos e irrestritos.
E some-se a isso o fato de que agora o juiz federal é quem preside o Conselho, ou seja, o juiz investido em seu
cargo pelas regras constitucionais é o novo centro do colegiado, e não mais o militar da ativa, que é leigo.
Em que pese tal situação já ter sido verificada na prática, a nova estruturação orgânica foi também uma
inovação da lei - a meu ver muito acertada, que une as duas preocupações da sociedade. Confere-se um
julgamento pelo Conselho - em que se prepondera a experiência militar -, mas sob a presidência do Juiz Togado
- o que confere maior segurança processual, em razão das garantias e do conhecimento técnico da
magistratura, garantindo-se também o devido processo legal, com a escorreita aplicação das normas penais e
processuais penais, tal como se vê nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri.
Além disso, há vantagem em se ter um órgão coletivo, uma vez que o julgamento da matéria é manifestado
pelo grupo, e não isoladamente, como quando se tem um órgão singular na mesma função.
Quanto à presente alteração legislativa, como dito acima, vislumbro o seu caráter processual, sobre as quais
vige o princípio do tempus regit actum.
Com efeito, a nova lei, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos dos arts. 2º do CPP e 5º do CPPM.
Confira-se:
Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei anterior.
Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos processos
pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei anterior.
Nesse sentido, cito também precedentes dos Tribunais, in verbis:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - (...) RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA
OCORRÊNCIA DE DELITO CONTINUADO EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº
11.689/2008, QUE EXTINGUIU ESSA MODALIDADE RECURSAL - NATUREZA PROCESSUAL DESSE
DIPLOMA NORMATIVO, IMPREGNADO DE EFICÁCIA E DE APLICABILIDADE IMEDIATAS -
IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE UTILIZAÇÃO, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
REFORMADOR DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, DAS NORMAS RECURSAIS DERROGADAS (CPP,
ARTS. 607 E 608), CONSIDERADO O ORDENAMENTO POSITIVO VIGENTE NESSE MOMENTO
("TEMPUS REGIT ACTUM") - DOUTRINA - PRECEDENTES - CONSEQUENTE LEGITIMIDADE
JURÍDICA DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DESTE "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - (...) A Lei nº 11.689/2008, derrogatória dos arts. 607 e 608 do Código de
Processo Penal, que disciplinavam o protesto por novo júri, teve sua natureza processual
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo tal diploma normativo, por
essa razão, eficácia e aplicabilidade imediatas em relação aos procedimentos penais
em curso. Considerada a sucessão de leis processuais no tempo, o tema em referência rege-
se pelo critério que considera dominante, em matéria recursal, o ordenamento positivo vigente
no momento em que publicada a sentença ou decisão, em face do postulado segundo o qual
"tempus regit actum". Doutrina. Precedentes." (STF - HC 124783 AgR, Relator Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma. Julgado em 12/5/2017. Publicado no DJe de 18/4/2018) (Grifo nosso);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. ALEGADA PRÁTICA DE
CRIMES DE PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO ENTÃO
COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
modificação superveniente de competência não importa em nulidade dos atos
processuais até então praticados. Precedentes. 2. Pelo princípio do tempus regit
actum, são válidos os atos processuais praticados ao tempo em que o juízo de
primeiro grau era competente, dentre os quais o recebimento da denúncia,
prosseguindo-se a ação penal a partir da fase processual em que se encontra. 3.
Agravo regimental ao qual se nega provimento." (STF - AP 914 AgR, Relatora Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma. Julgado em 8/3/2016. Publicado no DJe de 6/5/2016) (Grifo
nosso);
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM MANTIDA. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO NOBRE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA EXTENSÃO DESPROVIDO. (...) 2. As normas de direto processual penal são regidas pelo
princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal. Assim,
iniciado processo penal no Juízo comum, antes do advento de nova lei, não há falar em sua
redistribuição nos termos da novel Lei n. 13.491/2017. 3. No caso, tendo a sentença
condenatória sido proferida em 18/8/2014 e o acórdão do recurso de apelação prolatado em
25/5/2016, ambos anteriores à entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, de 13/10/2017, não há
que se falar em deslocamento de competência. 4. Recurso ordinário em habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido." (STJ - RHC 107.228/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma. Julgado em 19/3/2019. Publicado no DJe de 28/3/2019);
"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA
PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017.
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à
definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em
situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n.º
13.491/2017. 2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime
militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por
via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de
natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas
relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente
será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar
e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às
questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento
terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum. 3.
Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda
não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da
jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente
ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça
Militar. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª Auditoria da 1.ª
Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante." (STJ - CC
160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção. Julgado em 12/12/2018. Publicado no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
DJe de 18/12/2018) (Grifo nosso);
"EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. FRAUDES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO
TRIBUNAL REGIONAL. PLEITO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
APROVEITAMENTO DE ATOS PRATICADOS EM JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 567 DO CPP. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Em decorrência do
princípio tempus regit actum, a lei nova aplica-se imediatamente na instrução criminal em
curso, evidentemente, respeitando-se a eficácia jurídica dos atos processuais já constituídos. 5.
Apesar de as leis processuais aplicarem-se de imediato, desde a sua vigência, devem ser
respeitados os atos realizados sob o império da legislação anterior, sendo, portanto,
plenamente válidos os atos processuais anteriormente praticados e devidamente ratificados
pelo Juízo Federal. 6. Esta Corte, examinado o RHC 37.105/PE do corréu, já se manifestou
quanto a não ocorrência de vícios no curso do processo. 7. Habeas corpus não conhecido." (STJ
- HC 320.638/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma. Julgado em 24/10/2017.
Publicado no DJe de 31/10/2017).
Nesse passo, as modificações impostas pela novatio legis, de cunho processual, aplicam-se imediatamente,
alcançando, também, as ações penais referentes aos crimes ocorridos anteriormente à sua publicação;
contudo, desde que o órgão que antes detinha a competência para o processo e o julgamento não tenha ainda
proferido Sentença, uma vez que a alteração, in casu, refere-se à competência para julgamento.
Ou seja, caso ainda penda o julgamento da ação, a nova distribuição da competência será aplicada, até porque
decorre diretamente da lei.
Já tendo sido proferida Sentença, todavia, o ato será considerado válido. Por mais que a lei processual seja
aplicada imediatamente aos processos pendentes, deve-se ter conhecimento que o processo é constituído por
inúmeros atos. E cada ato deve ser considerado separadamente dos demais, para o fim de se determinar qual
a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é aquela
em vigor no momento em que ele foi praticado. Invoca-se a teoria dos Atos Processuais Isolados.
A lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra (Princípio tempus regit actum), mas se
respeita a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e a entrada em vigor de nova lei
só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma processual,
visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos. Os atos praticados sob o regramento
anterior devem ser respeitados, e prescindem de ratificação ou de renovação no juízo declinado.
Então, havendo Sentença, esta será respeitada, mesmo que exarada pelo órgão judiciário não mais
competente; mas, inexistindo tal decisum, se for o caso de um Acusado que ostentava o status de civil quando
do tempo do crime militar, de pronto será considerada a competência monocrática do Juiz Federal da JMU para
processamento e julgamento do Réu, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM porquanto era "civil" naquele
momento, sendo esse o real sentido almejado pelo legislador para fins de aplicação da referida lei.
Por essa ótica, tendo a norma natureza processual e, portanto, aplicação imediata, não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça para que decline da competência para o Juiz Federal da
Justiça Militar julgá-lo monocraticamente, quando for o caso, visto já ter sido essa fixada por força da nova
redação dada à LOJM.
Portanto, inexiste a necessidade de submissão da Decisão ao crivo do Conselho, pois a competência para o
processamento e o julgamento deixou de ser desse órgão por expressa previsão legal, quando for o caso, de
acordo com o entendimento acima exarado.
Vale dizer que, até a modificação da Lei nº 8.457/92, ocorrida no final do ano de 2018, as questões de direito
surgidas durante o curso da ação penal militar eram de competência dos Conselhos de Justiça. Contudo, com a
alteração promovida, mostra-se desnecessária qualquer deliberação dos membros dos Conselhos pelo fato de
que o julgamento de civis, que nessa condição cometeram o crime militar, passou a ser atribuição monocrática

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
do magistrado.
Assim, por ter a alteração da LOJM entrado em vigor em 19 de dezembro de 2018, a partir dessa data sua
aplicação é imediata aos processos em andamento, sendo desnecessária a subordinação à deliberação do
Conselho nos casos em que deixou este de ser o Juiz Natural, ou seja, nos julgamentos de civis que nunca
estiveram atrelados aos princípios militares.
Outrossim, quando os agentes criminosos eram militares à época do delito, mas em seguida perderam essa
condição, o processo deve iniciar ou prosseguir perante o escabinato, o qual será convocado ou sorteado,
conforme o caso, após o recebimento da Denúncia pelo Juiz togado. Se assim não for, teríamos, por exemplo, a
absurda situação de um civil ser julgado por um crime propriamente militar, salvo o caso da insubmissão.
No mais, apenas para síntese, cabe distinguir a Teoria da Atividade - quanto ao tempo do crime, ou seja,
referente à matéria penal (prevista no CPM), atinente ao tempo do fato, da conduta cominada como crime; do
Princípio do tempus regit actum - quanto aos atos processuais, referente à matéria processual penal (previsto
no CPPM). Enquanto a primeira define o momento do crime, que é o tempo que rege o fato, a segunda reflete a
regra processual no sentido de que a nova lei processual possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados.
Em que pese a Teoria da Atividade estar afeta ao tempo do crime, ou seja, ao tempo que rege o fato, em meu
entendimento, ela possui claro reflexo nas novas regras de organização judiciária militar, introduzidas pela
recente lei, porquanto a condição do agente do crime militar, se civil ou militar, deve ser verificada nesse
momento.
Assim, a posterior perda da condição de militar do Acusado não altera a competência do Conselho de Justiça,
composto também por militares - o que inclusive mantém a razão de existir da Justiça Militar -, pois a situação
do tempo do fato é que deve reger essa distribuição interna de competência, tal como pretendeu a LOJM.
Trata-se da interpretação teleológica dos novos dispositivos legais, os quais não podemos subverter, por ser
essa a interpretação mais adequada ao escopo da persecução da ação penal militar, que, por meio da
experiência tão cara e única que se adquire com o convívio na caserna, permite que o julgamento pelo
Conselho do militar que cometeu o delito privilegie a melhor elucidação dos fatos, a real percepção da situação
do Acusado quando do tempo do fato, bem como a melhor proteção dos bens jurídicos envolvidos, ou seja,
permite o melhor julgamento para o caso concreto, que é o objetivo da Justiça Militar da União. Interpretação
contrária seria prejudicial aos fins para os quais se destinam a Justiça Militar como um todo.
Reitero, ainda, que o escabinato integra a estrutura do Poder Judiciário da União, de acordo com a Constituição
Federal, em seus arts. 123 a 125. Não está, portanto, nesse mister, subordinado às instituições militares.
Ademais, é presidido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não havendo que se falar em desrespeito às garantias
constitucionais.
Por fim, o que se afere para fixar a competência monocrática do Juiz Federal, de acordo com o art. 30, I-B, da
LOJM, é o momento em que o crime é cometido, ou seja, o tempo do fato, o qual encontra sua subsunção nos
incisos I ou III do art. 9º do CPM. Se civil, a competência será monocrática. Ao contrário, se militar, permanece
a competência com o Colegiado militar, não importando que venha a ser, posteriormente, licenciado ou
excluído da Força, pois o tempo do crime é que rege a definição da competência.
Com efeito, o grande objetivo de todas as alterações legislativas sempre foi retirar da competência da Corte
Castrense os réus que nunca foram militares, que nunca estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina
militares. Esses sim são os "civis" para fins da lei. E foi o que se conquistou com as inovações introduzidas pela
Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.
Assim, concluo que a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o
civil, nessa condição, for um dos autores ou partícipes do crime, incidindo o art. 9º, I e III, do CPM, definido pela
lei como critério para distinguir a competência do Juiz Federal, não se aplicando aos ex-militares, os quais não
são considerados civis para fins das alterações implementadas pela LOJM.
Ante o exposto, votei pela rejeição da presente preliminar de competência do Juízo monocrático,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
suscitada pela Defensoria Pública da União.
A Defensoria Pública da União também suscitou, preliminarmente, a ausência de condição de prosseguibilidade
para o processamento do crime propriamente militar de abandono de posto, em virtude do licenciamento do
Acusado do serviço ativo do Exército. Requereu, assim, que fosse anulada a Sentença a quo e arquivada a
presente Ação Penal Militar.
Sobre o tema, tenho firmado o posicionamento - o qual já é de conhecimento dos demais membros e, inclusive,
compõe o atual entendimento majoritário desta Corte - de que não há motivos para reconhecer a falta de
condição para o prosseguimento da Ação Penal Militar, em que pese tratar-se de militar licenciado do serviço
ativo do Exército durante o curso da Ação Penal Militar.
Como se sabe, as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do
processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem
como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são aquelas
indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição deve ser
mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso dos crimes de Deserção, dentre as condições de procedibilidade ou de admissibilidade do processo,
além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o
serviço ativo, apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das Forças Armadas, em
decorrência da apresentação voluntária ou da captura.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm por objetivo oportunizar à
Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor está apto a reassumir as suas atividades
militares. Visa, também, averiguar se o acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o tenha
tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situações que impediriam a instauração da ação penal
militar.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, ainda, de exigir do militar sem estabilidade o
cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da Constituição
Federal e da Lei do Serviço Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado seja expulso do
serviço ativo das Forças Armadas. Afinal, não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a
isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do crime de deserção é pública
incondicionada, que a tipificação do crime de deserção no CPM tutela o dever e o serviço militares e que é
vedado estabelecer outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena
de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou outra autoridade administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação
do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer
resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifos nosso.).
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil (em virtude de sua expulsão das Forças
Armadas), mas em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que
praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e dos deveres militares, evitando-se, em consequência, a
impunidade daqueles que violem tais Princípios.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército não pode representar uma causa a
justificar a isenção do processo, afastada dos ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros
militares a abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de militar como requisito de prosseguibilidade
da ação penal, se está afrontando diretamente o Princípio do Tempus Regit Actum.
Referido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se
praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o
nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se
reputa praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
Assim, a adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para determinar a imputabilidade do agente
e fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. Portanto, é tomando por base o
momento da atividade que se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo
que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que, se o agente, ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e
um) anos idade, ainda que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua
condição à época do cometimento do crime.
Portanto, o licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a aplicação da lei penal pela conduta de
desertar.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que incluiu, entre
outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há
mais a necessidade de se manter nas fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo
judicial, o que reforça a tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é necessária
somente para a deflagração da ação penal (procedibilidade da ação), mas não para sua continuidade
(prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com disposições do Código de Processo Penal Militar,
reforço, corrobora o posicionamento majoritário desta Corte, qual seja, que a perda da condição de militar da
ativa pelo agente do delito não interfere no andamento da respectiva ação penal.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento
do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é exigida para que a Denúncia
seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e posterior condenação, ainda que o Réu
seja licenciado após o citado marco processual. Precedentes. II - Em interpretação
sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o
art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, o
enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e o art. 34-A da Lei do
Serviço Militar revelam somente a condição de procedibilidade quando do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade
após esta fase. III - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da
Denúncia, inexiste sua posterior descaracterização ou falta de condição de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
prosseguibilidade, por ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por
maioria". (STM. Apelação nº 7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação:
28/02/2020). (Grifo nosso).
O licenciamento posterior à denúncia em nada minimiza a gravidade da sua conduta quando ainda ostentava a
condição de militar. Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da condenação seriam:
a reforma da sentença em grau recursal; a promulgação de lei posterior mais benéfica ao Réu; ou a ocorrência
da abolitio criminis.
Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal
não possui qualquer respaldo legislativo, pois só é exigível quando da consumação do crime. Assim, não há
que se falar em ausência de condição de prosseguibilidade para o processamento do crime propriamente
militar de abandono de posto, pois, no momento da Denúncia, o Acusado ostentava o status de militar.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade
para o processamento do crime propriamente militar de abandono de posto, por falta de amparo
legal.
No tocante ao mérito, em suas Razões (evento 1 - 1-APELAÇÃO), a DPU aponta a inconstitucionalidade do
crime de abandono de posto em tempo de paz. Pugna também pela absolvição ante a atipicidade material, por
entender que não houve prejuízo efetivo ao serviço, ante a inexigibilidade de conduta diversa, por ter o
Acusado abandonado o posto para dar assistência a um amigo na manutenção de seu carro, e pela
desclassificação do crime de abandono de posto para transgressão disciplinar, em razão do princípio da
proporcionalidade. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, a Defesa requer a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, caput, e parágrafos do CP.
Em síntese, consoante se observa nos autos, tem-se que, por volta das 2h30min do dia 25 de julho de 2019, o
ex-Sd PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA, escalado para o serviço de motorista de dia do 6º Grupo de Artilharia
de Campanha, em Rio Grande/RS, saiu da OM, sem autorização, retornando por volta das 4h30min do mesmo
dia.
Acerca do delito em tela, prevê o Código Penal Militar:
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo.
Conforme se observa, para tipificar o delito de abandono de posto, é necessário que se verifique a existência
dos seguintes elementos objetivos:
1. Designação superior para que o militar assuma um determinado posto ou lugar de serviço;
2. Abandono deste posto ou lugar, pelo militar escalado, sem ordem superior; ou abandono do
serviço que estava cumprindo antes de terminá-lo.
Ademais, o crime de abandono de posto classifica-se, doutrinariamente, como instantâneo, de mera conduta e
de perigo. Para sua consumação, basta a ausência ou o simples afastamento, ainda que breve, do posto ou do
lugar em que estaria designado para o serviço, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado
naturalístico.
A norma legal proibitiva capitulada no art. 195 do CPM visa resguardar o posto ou lugar em que o militar
estava servindo em cumprimento a expressa ordem superior. Para se atender à hierarquia e à disciplina das
corporações militares, deve-se exigir o respeito às ordens recebidas, razão pela qual não é aceitável que o
militar não permaneça em lugar de serviço que lhe foi designado.
Importante frisar que o lugar de serviço não se confunde com o posto de serviço. Lugar de serviço é mais
amplo e se refere ao local onde o militar exerce a atividade para o qual foi designado. É uma área geográfica
delimitada, maior que o posto, que compreende as áreas internas e externas do estabelecimento militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
No caso em comento, restou clara a designação superior, mediante a Escala de Serviço do 6º Grupo de
Artilharia de Campanha, para o dia 24 de julho de 2019 (evento 11 - -IP-PROCE4 - fl. 33 - IPM nº 7000141-
32.2019.7.03.0203), e o Pronto de Viaturas do 6º Grupo de Artilharia de Campanha (evento 11 - -IP-PROCE4 - fl.
40 - IPM nº 7000141-32.2019.7.03.0203).
Com relação ao segundo elemento, abandono do posto ou lugar, pelo militar escalado, sem ordem superior,
não há dúvidas de que o ex-Sd PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA não recebeu qualquer autorização superior
para se ausentar durante o serviço.
Tampouco há que se questionar sobre o local em que deveria permanecer durante o serviço. A Organização
Militar se consagra como lugar de serviço na medida em que, após o recebimento da ordem, era a área
geográfica na qual o Acusado deveria exercer a atividade para a qual foi escalado.
Nesse sentido, destaca-se o depoimento em Juízo do 3º Sgt IGOR SILVA PINHEIRO (evento 55 - APM nº
7000182-96.2019.7.03.0203), que expressamente afirmou que os Motoristas de Dia não possuíam autorização
para sair do quartel.
Desse modo, não havendo dúvidas quanto à configuração do crime, cabe destacar que, independentemente da
existência ou não de prejuízo ao serviço para o qual estava designado, basta a ausência do militar ou mesmo o
simples afastamento, ainda que por um breve período, do posto ou do lugar de serviço para que o crime de
abandono de posto se configure.
Com efeito, o crime do art. 195 se caracteriza pelo fato de ser crime de mera conduta e de perigo, sendo
irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico. Não há necessidade de ocorrência de danos
concretos em razão da saída do Apelante para que se aperfeiçoe o crime de abandono de posto.
A ofensa é presumida pela norma penal diante da prática da conduta. O tipo penal em comento protege não só
a regularidade do serviço, mas a própria segurança da Unidade Militar, uma vez que a ausência desautorizada
de qualquer militar torna a instituição vulnerável.
A norma legal proibitiva capitulada no art. 195 do CPM visa resguardar o posto ou o lugar em que o militar
estava servindo em cumprimento à expressa ordem superior. Para se atender à hierarquia e à disciplina das
corporações militares, deve-se exigir o respeito às ordens recebidas e ao serviço a ser prestado, razão pela
qual não é aceitável que o militar possa sair de sua atividade por qualquer outra razão que não seja por ordem
superior.
Em caso de motivo maior ou necessidade urgente, deve o militar levar o fato ao seu superior hierárquico e
solicitar a ele a autorização para sair do posto ou do serviço, o que não foi verificado. Logo, de forma alguma é
permitido ao militar abandonar o serviço sem autorização, sob pena de ser responsabilizado criminalmente.
O militar compõe o todo dentro de uma organização militar e a ausência de um pode colocar em risco toda a
missão em que estão empenhados, seja ela qual for.
Por oportuno, contudo, cabe ressaltar que, no presente caso, de fato ocorreu lesão ao bem jurídico tutelado. O
abandono de posto perpetrado pelo Acusado causou atrasos na substituição da Guarda Externa e na rendição
dessas sentinelas, como foi informado pelas testemunhas 3º Sgt IGOR SILVA PINHEIRO (evento 55 - APM nº
7000182-96.2019.7.03.0203) e 2º Sgt RAFAEL DALAIO (evento 58 - APM nº 7000182-96.2019.7.03.0203).
Nessa esteira, o tipo penal de abandono de posto encontra-se recepcionado pela ordem constitucional vigente,
inexistindo afronta aos preceitos da Constituição, uma vez que o art. 195 do CPM tutela valores e bens
jurídicos, tais como a hierarquia, a disciplina, a proteção do serviço militar e do dever militar, a segurança e a
regularidade das instituições militares, não havendo que se falar em desrespeito aos Princípios da Exclusiva
Proteção de Bens Jurídicos, da Lesividade ou Ofensividade, ou mesmo da Culpabilidade e da Presunção de
Inocência.
Nesse sentido, cito jurisprudência desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO DO ACUSADO PELO CONSELHO PERMANENTE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/1995. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CRIME DE ABANDONO DE POSTO. RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1988.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. PENA-BASE ESTABELECIDA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. (...) O tipo penal de abandono de posto encontra-se recepcionado pela
ordem constitucional vigente, dada a inexistência de afronta aos preceitos da Carta da
República. Doutrina e Jurisprudência entendem que o art. 195 do CPM foi recepcionado pela
atual Constituição. Nesse sentido há precedentes do STF e desta Corte Castrense. O art. 195 do
CPM tutela valores, tais como a hierarquia, a disciplina, a proteção do serviço militar e do dever
militar, a segurança e a regularidade das instituições militares. O legislador pátrio,
reconhecendo a relevância dos valores envolvidos, tipificou como crime o abandono de posto,
nos termos do citado artigo. Não há, portanto, que se falar em aplicação dos princípios da
intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade. A aplicação do princípio da
insignificância requer a ocorrência de quatro vetores que, a toda evidência, não estão
presentes no caso dos autos: ausência de periculosidade social da ação; mínima ofensividade
da conduta; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão
jurídica. Não se pode considerar a prática delitiva prevista no art. 195 do CPM como mera
infração disciplinar. O fato amolda-se perfeitamente aos preceitos do mencionado tipo legal, o
qual não contém previsão no sentido de que tal fato seja tratado como ilícito administrativo. As
provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas. A conduta é típica
(formal e materialmente), o dolo está evidenciado, o acusado é imputável, tinha conhecimento
da ilicitude de sua conduta e lhe era exigível conduta diversa, de maneira que acertada foi a
Sentença, ao impor-lhe a condenação pela prática do crime de abandono de posto, capitulado
no art. 195 do CPM. A Sentença anotou merecer maior reprovação o cometimento do crime em
tela, em razão da intensidade de dolo demonstrada, estando devidamente fundamentada,
mostrando-se razoável e proporcional a fixação da pena em 4 (quatro) meses de detenção.
Apelo defensivo a que se nega provimento, mantendo-se íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Unanimidade". (STM. APELAÇÃO nº 7000566-
07.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 09/05/2019. Data de Publicação: 21/05/2019).
Por se tratar de crime de perigo, para a ocorrência do crime de abandono de posto, basta a mera possibilidade
de dano, ainda que não tenha ocorrido qualquer evento dessa natureza.
Contudo, ressalta-se novamente que no caso narrado, vê-se claramente a ofensividade da conduta e a lesão a
bens jurídicos, uma vez que, em razão do abandono de posto, a substituição da Guarda Externa e a rendição
das sentinelas foi feita em horário posterior ao determinado.
Restando induvidosas a constitucionalidade do tipo penal, a autoria e a materialidade delitivas, passa-se à
análise da tese defensiva da ausência de tipicidade material na conduta do Acusado.
Ora, trata-se de um Soldado acostumado com as rotinas de serviço militar, que afirmou ter conhecimento de
que não poderia deixar de permanecer no local de serviço para o qual foi designado sem autorização de um
superior. Contudo, optou, livre e conscientemente, por adotar conduta ilegal, violando o mandamento previsto
no art. 195 do CPM.
Aceitar essa tese de atipicidade material seria compactuar que militares escalados de serviço e ordenados a
permanecer em um determinado local deixem suas atividades sem qualquer punição ou responsabilidade.
Nesse contexto, os pilares norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina, tornam-se fragilizados.
Percebe-se, no caso em comento, nítida afronta aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida
castrense.
Por sua vez, tampouco deve prosperar a terceira tese trazida pela DPU, de excludente de culpabilidade por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
inexigibilidade de conduta diversa.
Não restou comprovado que os problemas no automóvel do civil VINÍCIUS VAZ BARROS configurariam perigo
imediato e possuiriam a urgência necessária para desencadear a atitude de deixar o posto de serviço.
O Acusado tampouco foi capaz de explicar o porquê de não ter avisado a nenhum superior sobre o seu
afastamento.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não cometesse o crime de abandono
de posto ao qual, agora, responde nesta Justiça Especializada.
Cabia ao ex-Sd PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA, no mínimo, ciente da proibição de abandonar o seu local de
serviço, ter entrado em contato com algum superior e ter requisitado autorização para ir auxiliar seu amigo.
Conclui-se, portanto, que o Acusado cometeu o crime previsto no art. 195, do CPM, porque não priorizou a
caserna, agiu com dolo, sem temor do que lhe poderia acontecer e faltou com o juramento empenhado ao
engajar-se nas fileiras do Exército. Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo
de responsabilidade.
Tem-se, portanto, que a conduta do Apelante é típica, antijurídica e culpável, já que abandonou o local de
serviço sem que houvesse autorização para fazê-lo e sem amparo em nenhuma causa excludente do tipo ou de
sua responsabilidade penal, sendo-lhe plenamente exigível conduta diversa da que escolheu.
In casu, não há controvérsia quanto à autoria, à materialidade e à culpabilidade, as quais restaram
completamente demonstradas, não assistindo razão às alegações para a absolvição apresentadas pela DPU.
Com relação à tese defensiva de aplicação do Direito Administrativo ao caso, em consideração à natureza
de ultima ratio do Direito Penal, tampouco é possível admiti-la.
Note-se que a tipificação do delito de abandono de posto está intimamente relacionada ao reconhecimento da
lesividade dessa conduta para o cotidiano castrense, daí o porquê de sua relevância para o Direito Penal
Militar.
Relevar tal conduta pode representar um pernicioso precedente de permissividade, tendente a fragilizar os
pilares norteadores da caserna: a hierarquia e a disciplina.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação do direito penal militar, não havendo que se
falar em apreciação da conduta pela via disciplinar, como requer a DPU.
Ademais, não existe norma legal que ampare tal pedido. Mesmo quando há concorrência entre o preceito
disciplinar militar e o preceito penal militar, deve prevalecer o preceito penal.
Nesse sentido vem julgando este Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO DE "OFICIAL-DE-DIA" AO QUARTEL. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR.
INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. I - O delito do art. 195 do Código Penal Militar - abandono
de posto, é norma de perigo abstrato, ou seja, é prescindível qualquer lesão ao bem
jurídico tutelado, pois o dano é presumido pelo legislador. Logo, inviável a
desclassificação do delito para transgressão disciplinar. II - Militar do Exército no posto
de Primeiro Tenente que, na função de Oficial-de-Dia se afasta do Quartel sem autorização
superior e sem motivo justificável comete o delito de abandono de posto. Em que pese
evidências de que o Apelante tenha sido substituído por outro Oficial durante o serviço, restou
comprovado não só pela prova testemunhal, como pelas imagens de câmera de segurança,
que ele deixou o local de serviço em momento anterior, antes da chegada do substituto,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
conduta suficiente para consumar o crime. A natureza da OM, Polícia do Exército, sua condição
de unidade disciplinadora e carcerária torna o desvio de conduta mais reprovável. III - Da
mesma forma, não há elementos que apontem para a atuação em inexigibilidade de conduta
diversa, já que ausentes elementos que indiquem que o Acusado foi obrigado a deixar o
serviço, seja por coação irresistível, obediência hierárquica ou estado de necessidade
exculpante. IV - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à inaplicabilidade de
penas restritivas de direitos no âmbito do direito castrense, diante da ausência de previsão
expressa no Código Penal Militar. V - Apelação improcedente. Decisão unânime." (STM.
APELAÇÃO nº 7000032-63.2018.7.00.0000, Ministro Relator Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, julgado em 20/09/2018, publicado em 05/10/2018.). (grifos nossos.).
Dessa forma, não deve ser acatado o pleito defensivo referente à subsidiariedade do Direito Penal, pois além
da repercussão negativa que um maior esmorecimento da aplicação da lei penal traria para o seio da caserna,
a tipicidade decorre do desvalor da conduta que atingiu, gravemente bens jurídicos de relevo para a vida
militar.
Cumpre ressaltar, ainda, que incide o Direito Penal Militar a partir do momento em que o indivíduo realiza o
núcleo de qualquer dos tipos penais, como verificado in casu, quando o Réu cometeu a conduta descrita no art.
195 do CPM, esfera adstrita à competência do legislador.
Assim, a aplicação do Direito Penal é medida imprescindível, não sendo o caso de reconhecimento da conduta
como mera transgressão disciplinar.
Por fim, pugna a Defensoria Pública da União, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 do Código Penal, aplicável por analogia. Adianto ser incabível a
aplicação desses institutos na Justiça Militar da União.
Essa é a remansosa jurisprudência desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DANO CULPOSO
EMAPARELHAMENTO DE GUERRA OU UTILIDADE MILITAR. AUTORIA, MATERIALIDADE
ECULPABILIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. (...) SUBSTITUIÇÃO DEPENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃONA JUSTIÇA
CASTRENSE. PROVIMENTO PARCIAL. (...) No âmbito do Direito Penal militar, não se aplica o art.
44 do CP, para substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
(Precedente da Corte).Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão
unânime". (STM. Apelação nº 17-05.2014.7.05.0005. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 2/2/2016, Publicação: 22/2/2016. DJe).
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, como se verifica do julgado relacionado a
seguir, in verbis:
"PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o
critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que
prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos - precedentes: recurso
extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083,
relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen
Lúcia". (STF. Habeas Corpus nº 127.199/BA. Relator Ministro MARCO AURÉLIO. Julgado:
25/4/2017. Publicado DJe de 10/5/2017).
Cumpre observar, novamente, que as penas restritivas de direitos não são aplicáveis no processo penal militar.
Tal instituto representa sanção penal imposta em substituição à pena privativa de liberdade consistente na
supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. Trata-se de espécie de pena alternativa.
Segundo o art. 43 do Código Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda
de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de
direitos e a limitação de fim de semana.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:22:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012941d7dc1
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas alternativas, muitas vezes até mais
eficiente que a aplicação da pena de restrição da liberdade ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal,
conforme demonstrado, tem reiteradamente manifestado pela não aceitação desses institutos.
Nesse sentido, descabe a aplicação das penas restritivas de direito.
Ante todo o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/06/2021 10:05:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125aab6f4d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000914-54.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, no tocante à preliminar, apresentei voto convergente pelas razões que se
seguem.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, objetivando a reforma da
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou, por
unanimidade, o ex-Sd PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA à pena de 3 meses de detenção, incurso no art. 195
do CPM (abandono de posto), a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP, com direito ao sursis pelo prazo de 2 anos, podendo apelar em liberdade.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS.
3. Em suas razões, a douta Defensoria Pública da União suscitou preliminar de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, tendo em vista o licenciamento do militar.
4. O eminente Ministro-Relator enfrentou a matéria, votando pela rejeição da preliminar arguida pela DPU,
repisando o entendimento firmado em IRDR, bem como na Súmula nº 17 dessa Corte castrense,
para manter na íntegra a Decisão a quo que entendeu pela competência do Conselho Permanente de Justiça
para julgamento de civil que perdeu a condição de militar, afastando a atuação monocrática do Juízo.
5. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
6. Não obstante, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi
submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário nº 1.279.981, cujo Acórdão restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/06/2021 10:05:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125aab6f4d
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
7. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, acompanhei o Ministro-Relator e
rejeitei a preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União em favor de PIERRE DA COSTA PIEGAS PEREIRA,
mantendo íntegra a Decisão a quo que entendeu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para
julgamento de civil que perdeu a condição de militar, afastando a atuação monocrática do Juízo.
Brasília, 10 de junho de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar